Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704370-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANGELO GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de ANGELO GOMES DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em Ação de Obrigação de Fazer (n. 0700117-63.2023.8.07.0004), deferiu tutela de urgência. A decisão possui o seguinte teor: Defiro a gratuidade da justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por ANGELO GOMES SOUZA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED, consistente na determinação à ré que arque, no prazo de 10 dias, com todos os custos necessários à realização dos procedimentos cirúrgicos prescritos em favor do requerente: X1 Reconstrução Parcial de Mandíbula/Maxila com Prótese e ou Enxerto Ósseo, X2 Osteotomias Alvéolos-Palatinas e X2 Osteotomias Segmentares da maxila; incluindo a internação hospitalar, anestesia geral e todos os materiais requisitados, nos exatos termos da solicitação de cirurgia exarada pelo cirurgião Buco-Maxilo-Facial, Dr. Rafael Ribeiro Tanuri, CRO-DF 14187, devendo a ré juntar nos autos as guias autorizadas (internação, de OPMEs e de honorários), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da decisão liminarmente deferida. Narra o autor que é beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré na modalidade empresarial com segmentação assistencial do tipo ambulatorial, hospitalar com obstetrícia. Assenta que foi diagnosticado com atrofia severa de rebordo alveolar, com quadro severo de disfunção da ATM (com fortíssimas e contínuas dores na região anterior do ouvido), devido a reabsorção severa em mandíbula, tendo sido solicitada a realização da cirurgia acima descrita sob anestesia geral em ambiente hospitalar. Ocorre que a ré, apesar da solicitação odontológica solicitada por relatório, negou o custeio dos procedimentos e materiais sob o seguinte argumento: “A cirurgia de reconstrução óssea está indicada mais deve ser realizada em ambulatório (consultório) sob anestesia local e sedação por via oral, conforme protocolos bem descritos na literatura científica. (...)”. Junta aos autos os documentos necessários, entre eles cópia dos documentos pessoais, da carteirinha, da guia de custas sem pagamento, de laudo buco maxilo facial, da solicitação de cirurgia/relatório com descrição dos materiais necessários, de exames e da negativa do plano. É a síntese do essencial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se verifica no fato de estar o autor com o plano de saúde vigente (carteirinha com validade até 09/23 - ID 146245015 - Pág. 1), isento de carências e com pagamento das contribuições aparentemente em dia, até mesmo porque não foi este o motivo da negativa; bem como da prova realizada de que é portador de atrofia dos rebordos sem dentes (CID 10 - K08.2) (ID 146245016 - Pág. 1), somado ao fato de que o tratamento para o quadro clínico em que acometido o autor já vinha sendo custeado; como também pela negativa da ré acerca da cobertura do tratamento (ID 146245019 - Pág. 1/6). Nota-se claramente que o relatório médico/odontológico é objetivo ao descrever a necessidade de realização do procedimento cirúrgico sob anestesia geral e com previsão de internação hospitalar por 24 horas sem necessidade de UTI, não havendo assim que se insurgir a ré contra tal solicitação. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente em razão do risco de dano permanente à incolumidade física do autor, tendo em vista a advertência do médico assistente da necessidade de diminuição da dor e sofrimento do paciente, bem como o restabelecimento da função mastigatória, como também para fins de prevenir o agravamento do quadro clínico e sintomatológico do paciente, que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave, além de outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes. Assim, atendidos os requisitos necessários, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Vejamos o julgado de caso similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. CIRURGIA. RECONSTRUÇÃO ÓSSEA MAXILAR. PRÓTESE FACIAL CUSTOMIZADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. INDICAÇÃO MÉDICA. CARÁTER DE URGÊNCIA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar à requerida que custeasse as terapêuticas prescritas pelo médico, no prazo de 10 dias. 2. Não há falar em ausência de fundamentação quando a decisão agravada traz em seu bojo fundamentos suficientes para conclusão alcançada. Preliminar rejeitada. 3. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença do paciente e quais os insumos, medicamentos e materiais devem ser utilizados no procedimento, não podendo haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito. 4. Os precedentes emanados do STJ no sentido de considerar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo não têm força vinculante e não derrogam a prevalência dos princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e do Direito à Vida e à Saúde. 5. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação cristaliza-se com o relatório médico, que ressalta a urgência do início do tratamento. 5.1. Configurada a verossimilhança do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cabível a concessão da tutela de urgência 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1616501, 07182301420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a empresa ré poderá cobrar da parte autora as despesas médicas havidas no período. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à ré que autorize e custeie em favor do autor, no prazo de 10 dias, os seguintes procedimentos: 1x Reconstrução Parcial de Mandíbula/Maxila com Prótese e ou Enxerto Ósseo; 2x Osteotomias Alvéolos-Palatinas; e 2x Osteotomias Segmentares da maxila; incluindo a internação hospitalar, anestesia geral e todos os materiais requisitados, nos exatos termos da solicitação de cirurgia exarada pelo cirurgião Buco-Maxilo-Facial, Dr. Rafael Ribeiro Tanuri, CRO-DF 14187, devendo a ré juntar nos autos as guias autorizadas (internação, de OPMEs e de honorários), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, pelo descumprimento da decisão liminarmente deferida, sem prejuízo de majoração. Diante do seu estado de saúde do autor e zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a presente decisão força de mandado. Cite-se e intime-se com urgência e em regime de plantão do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. A Agravante aduz que a cirurgia objeto do pedido, além de não demandar urgência, possui natureza odontológica e prescinde de execução sob internação hospitalar, podendo ser realizada no consultório do cirurgião-dentista. Afirma que a hipótese que desloca a cobertura para a segmentação odontológica, plano o qual o Agravado não possui. Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Por fim, se insurge quanto ao valor das astreintes, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Requer, subsidiariamente, a ampliação do prazo para cumprimento e a redução da multa. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I do CPC. É também tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO O artigo 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese em tela, não vislumbro a presença dos referidos requisitos. Inicialmente, não é possível reconhecer a plausibilidade jurídica das alegações porque a Resolução ANS n. 428/2017, nos termos do seu art. 22, inciso VIII, regulamentou a “cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais”, quando solicitado por cirurgião-dentista, de acordo com o art. 5o desta Resolução, como uma exigência dos atendimentos a serem prestados inclusive no “plano hospitalar”. Além disso, no caso, a cirurgia buco-maxilo-facial de que necessita o Agravado possui complexidade, motivo por que deve ser realizada em ambiente hospitalar. Isso porque, de acordo com o cirurgião-dentista assistente, será necessário o uso de anestesia geral e internação hospitalar com previsão de 24 (vinte e quatro) horas. Tem-se, ainda, a descrição do procedimento, que diz respeito à reconstrução a maxila, através de prótese em titânio e de osteotomias com manipulação de tecido. Logo, não é possível reconhecer que se trata de procedimento que possa ser realizado em consultório. Quanto à urgência, há nos autos suficientes elementos que permitem concluir pela existência de perigo de dano ao paciente caso não seja autorizado o procedimento. O cirurgião-dentista descreve quadro de dor, perda óssea severa, perda de sustentação dos tecidos do rosto e tônus muscular e inflamação nos tecidos intra-orais. Acrescenta a perda funcional importante que afeta diretamente a capacidade de mastigação do Agravado. No que tange à astreintes, prepondera a necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial, nos termos dos arts. 536, § 1o e 537, caput, ambos do Código de Processo Civil, ante o receio justificado de ineficácia do provimento pela negativa de cobertura do plano de saúde. O valor das astreintes, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da decisão agravada, até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revela-se adequado, pois deve cumprir o objetivo de compelir a Agravante ao cumprimento da obrigação de fazer. Por fim, é correto admitir que a medida não é irreversível, visto que a Agravante poderá cobrar todas as despesas despendidas, no caso de improcedência do pedido, nos termos do art. 302, inciso I, c/c, art. 304, caput, §§ 2o, 3o e 6o, ambos, do Código de Processo Civil. Portanto, uma vez não demonstrada a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, não há que se falar em suspensão da tutela de urgência concedida nos autos de origem. Pelo exposto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se a parte Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023 18:10:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador